Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700738-62.2020.8.07.0005 RECORRENTE: ARNALDO ALEX DE SOUZA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. SUPERIOR À NORTEADORA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOIS REGISTROS CONFIGURADORES DE ANTECEDENTES. I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento. III - A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano. IV - Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente apartada do acervo probatório. V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VI - Em respeito à discricionariedade do julgador e ao princípio da individualização da pena, fração superior poderá ser aplicada, desde que sob fundamentação idônea, como no caso de configuração dos antecedentes por dois registros de sentença penal condenatória transitada em julgado. VII - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que não houve fundamentação idônea para aplicar fração superior 1/6 (um sexto) em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. Requer a readequação da dosimetria com a redução do quantum de aumento na primeira fase. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do CP, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que “o critério adotado pelo Tribunal de origem, qual seja: a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima dos tipos penais em abstrato, não se revela desproporcional. Inclusive, é frequentemente admitido por este Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.143.224/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores” (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023